Tribunal: TJDFT
Processo: 0737034-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737034-64.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMINE DA SILVA PERRUCHO AGRAVADO: DECOLAR. COM LTDA., COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A D E C I S Ã O Nos termos do artigo 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo a desistência do agravo de instrumento pleiteada no documento de id 31172199. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator